Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704733-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada por JOÃO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR (Processo no 0711568-82.2019.8.07.0018), acolheu a impugnação do Distrito Federal, para determinar que os valores devidos sejam corrigidos monetariamente pela TR e que os juros de mora, de 0,5% ao mês, sejam calculados desde a citação inicial; afirmou que os honorários do cumprimento de sentença coletivo já foram fixados na decisão retro, de ID 50470910, no percentual de 10% sobre o valor devido (a ser apurado pela contadoria); e, em razão do acolhimento da impugnação do DF, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Procuradores do DF, fixados em 10% sobre o excesso de execução, a ser calculado pela contadoria judicial (ID 14623332). Nas razões recursais (ID 14623329), o agravante DISTRITO FEDERAL alega que, em razão do acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor com fundamento no princípio da causalidade, a despeito do enunciado da Súmula 345, do Superior Tribunal de Justiça. Defende a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor do agravado, diante do valor irrisório arbitrado. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede que o presente agravo de instrumento seja conhecido e provido, para: i) excluir a condenação em honorários advocatícios em favor do exequente, mantendo-se somente os honorários em favor do executado; ii) majorar os honorários fixados em desfavor do exequente. Parte isenta de preparo. É o relatório. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Ao dispor sobre os ônus processuais, o Código de Processo Civil, no artigo 85, adotou o princípio da sucumbência como regra, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor. Ocorre que o referido princípio, por si só, não é suficiente para resolver com segurança todas as situações jurídicas, razão pela qual em alguns casos há de se aplicar também o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento das verbas de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação. Quanto à questão posta nos autos, observo que a condenação do exequente ao pagamento de honorários ao executado em razão do acolhimento integral da impugnação não impede o arbitramento de honorários pelo início da fase de cumprimento de sentença em favor do autor/exequente, já que as condenações têm fundamento e base de cálculo diversos. Ainda, consoante preceitua o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Nesse sentido, acolhida a impugnação apresentada pelo Distrito Federal ao cumprimento de sentença proposto por particular, sendo o último condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor superior ao constante do título, incabível a compensação dos créditos, porquanto a apontada verba honorária não constitui patrimônio do ente público. Por outro lado, a base para o cálculo da verba sucumbencial corresponde ao proveito econômico obtido pelo executado, consoante a previsão do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. No caso concreto, com o acolhimento da alegação de excesso de execução no valor de R$1.020,02, esta é a base de cálculo do valor devido. Concernente à questão dos honorários sucumbenciais, a princípio, a decisão agravada foi proferida com acerto, pois, expressamente, fixou a verba em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo ente público, correspondente à diferença entre o valor total da execução e o montante definido na decisão. Portanto, o provimento do recurso não é provável. Assim, nesta análise inicial, não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 5 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator